Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-80.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714931-80.2023.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: NATÉRCIO MAXIMIANO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Ineficiência da arma de fogo atestada por laudo pericial. Crime impossível. Ineficácia do meio. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.o 10.826/2003). II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso, está configurada a tipicidade da conduta do agente, considerando-se a conclusão do exame pericial sobre a eficiência do artefato. III. Razões de decidir 3. De acordo com a jurisprudência, os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação do dano ou mesmo da potencialidade lesiva do armamento, uma vez que o objeto jurídico tutelado transcende a proteção à segurança pessoal, abrangendo o complexo de bens e interesses relativos à vida, à integridade corpórea, à saúde e à paz dos indivíduos que compõem a sociedade. 4. Passando a arma de fogo por exame pericial, e demonstrada sua total ineficácia para disparar, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado (crime impossível pela ineficácia absoluta do meio). 5. Atestado por laudo técnico que a arma somente dispara com o auxílio direto de instrumento externo (ex. martelo sobre o cão), tendo em vista apresentar sistema de percussão ineficiente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. ________ Dispositivos relevantes citados: art. 17 do CP; art. 386, inciso III, do CPP. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1451397/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/9/2015; TJDFT, Acórdão 1697995, 00017878320148070008, Rel. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 4/5/2023; TJDFT, Acórdão 1631217, 07068941720218070010, Rel. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 20/10/2022. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003, e 17 do Código Penal, sustentando que a conduta de possuir arma de fogo defeituosa, mas que é apta a realizar disparos com o auxílio de outro objeto, acompanhada de 5 (cinco) munições do mesmo calibre, configura o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 12 e 14, ambos da Lei 10.826/2003, e 17 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016